Tribunal: TCU
Processo: 039.989/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 116/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.989/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Pereira da Silva (XXX.452.627-XX); Cleber dos Santos Farinazzo Junior (XXX.164.637-XX); Elias Carlos Vieira Xavier (XXX.889.737-XX); Gustavo de Carvalho Pinheiro das Neves (XXX.129.097-XX); Michell Rodrigues da Cunha Nunes (XXX.439.317-XX); Natalia Jordao Guedes Teles (XXX.142.207-XX); Renata Borges Leal (XXX.325.197-XX); Rodrigo Alexandre de Carvalho Xavier (XXX.426.487-XX); Talita Lopes Pereira (XXX.240.187-XX); Vanessa Santos Vitorino (XXX.812.797-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.